Tribunal: TJES
Processo: 5001057-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001057-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNA HELMER MATTEDI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5001057-95.2025.8.08.0000

Embargante: Município de Cariacica

Embargada: Bruna Helmer Mattedi

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra o acórdão de id 13844192, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Bruna Helmer Mattedi, determinando que o Município de Cariacica proceda à correção da base de cálculo do adicional de insalubridade da agravante para seu vencimento-base, julgando prejudicado o agravo interno.

Nas razões recursais de id 14240595, o embargante alega em síntese que a) o acórdão embargado é omisso por não ter enfrentado o fundamento de que a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial viola o entendimento do Supremo Tribunal Federal; b) embora reconheça a inconstitucionalidade do salário mínimo como indexador, veda a substituição por decisão judicial, devendo o critério permanecer até edição de lei ou convenção coletiva; c) o acórdão é omisso quanto à violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante n. 10 do STF), pois a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal ocorreu por decisão singular do juízo de piso, e mantida pelo acórdão, sem observância da maioria absoluta do colegiado.

Contrarrazões apresentadas no id. 14459782.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N. 4. RECURSO PROVIDO.

O adicional de insalubridade deve ter como base de cálculo o vencimento-base do cargo ocupado, não sendo admissível a utilização do salário mínimo como indexador.

A Súmula Vinculante n. 4 do STF impede expressamente a adoção do salário mínimo como parâmetro de cálculo de vantagem de servidor público.

A norma municipal que prevê tal vinculação é inconstitucional e pode ser afastada com base no art. 949, parágrafo único do CPC, não havendo violação à cláusula de reserva de plenário.

Recurso provido.

O voto condutor registra que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, expressa na Súmula Vinculante n. 4, é categórica ao vedar a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

Igualmente, o voto destacou que a norma municipal que prevê a vinculação ao salário mínimo é inconstitucional e pode ser afastada com base no art. 949, parágrafo único do CPC, não havendo violação à cláusula de reserva de plenário.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.